Tribunal: TJSP
Processo: 1501886-27.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação culposa
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501886-27.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante LUCAS
SOARES DE OLIVEIRA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501886-27.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 21.651 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
1501886-27.2018.8.26.0050/50000
Embargante: LUCAS SOARES DE OLIVEIRA
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : RODRIGO MIGUEL FERRARI
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA
Voto no 21.651
Embargos de Declaração. Crime de receptação culposa. Omissão
quanto à substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Omissão sanada. Embargos acolhidos, sem
modificação do julgado.
Ao Acórdão de fls.193/199, ofereceu
o Apelante embargos de declaração, alegando omissão
na fundamentação porque não se manifestou quanto ao
pedido de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls.02/03).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos, ficando também acolhidos para sanar a
omissão, mas sem alteração no resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501886-27.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 21.651 - MO
3
De fato, embora constante, nas razões de apelação (fls.150/160), pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por
penas
restritivas
de
direitos,
o
Acórdão
(fls.193/199) deixou de analisar, em específico, a
situação
relativa
a
eventual
possibilidade
de
concessão, conforme alegação da Defesa.
Sendo assim, verificada a omissão
nesse aspecto, devem ser acolhidos os embargos, tão
somente para o fim de aclarar a parte que dispõe
sobre a impossibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, à evidência em harmonia com os termos do
artigo 44, incisos II e III, do Código Penal,
observada a existência de outros registros criminais
(fls.106/107) e da reincidência (fls.104/105), mesma
situação fática, aliás, justificadora da mantença do
regime inicial semiaberto.
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos, suprindo-se a omissão, mas sem modificação
do Julgado.
ZORZI ROCHA
RELATOR